Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-93.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801251-93.2021.8.14.0074

APELANTE: TEXAS RODEIO LTDA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD em face de acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por Texas Rodeio Ltda. – ME, reformando sentença que havia julgado procedente pedido de cobrança de direitos autorais e imposição de obrigação de fazer.

A embargante alega omissões no julgado quanto à análise de documentos que, em sua visão, demonstrariam os critérios de cálculo adotados para a cobrança, e quanto ao dever legal da parte ré de fornecer dados necessários à apuração dos valores devidos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há omissão relevante no acórdão que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) a suposta ausência de análise de documentos e da legislação aplicável ao dever do usuário de fornecer dados configura omissão;
(iii) é possível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

No caso, o acórdão embargado analisou expressamente a ausência de prova mínima dos critérios objetivos de cálculo para cobrança de direitos autorais, destacando a insuficiência dos documentos apresentados, como “coleta de dados” e “memória de cálculo”, para comprovação da base de cálculo.

A decisão também enfrentou a alegação relativa à responsabilidade do usuário de fornecer dados, esclarecendo que, ainda que exista previsão legal (art. 22 do Decreto nº 5.974/2006 e § 6º do art. 68 da Lei nº 9.610/98), isso não exime o ECAD de comprovar, ainda que minimamente, os critérios utilizados na cobrança.

A jurisprudência do STJ reafirma a necessidade de apresentação de prova mínima para a judicialização da cobrança, não bastando o demonstrativo unilateral (v.g., AREsp 815.730 e AgInt no AREsp 1.588.993).

Ausente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado pela natureza integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade.

*Tese de julgamento:*
“1. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizado para rediscutir o mérito da decisão.
2. A análise da suficiência da prova apresentada e da responsabilidade legal do usuário por fornecer dados foi devidamente enfrentada no acórdão, inexistindo vício a ser sanado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.610/1998, arts. 68, § 6º, e 99; Decreto nº 5.974/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 815.730/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.588.993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020; STJ, Resp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801251-93.2021.8.14.0074.

EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 29314302.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
em face do acórdão de
ID 29314302
que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja ementa transcrevo:

Alega a embargante (ID 29704341), em suma, a existência de omissão relevante no julgado embargado. Afirma que o acórdão deixou de examinar documentos constantes dos autos que, segundo alega, demonstrariam de forma objetiva os parâmetros utilizados para a apuração dos valores.

Sustenta ainda a omissão na análise da obrigação legal atribuída ao usuário (no caso, TEXAS RODEIO LTDA) de fornecer ao ECAD os dados necessários para a aferição dos valores devidos, conforme preconizam o art. 22 do Decreto nº 5.974/2006 e o § 6º do art. 68 da Lei nº 9.610/98.

Por fim, com fins de prequestionamento para futura interposição de recurso especial, requer o enfrentamento específico das matérias alegadas, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em casos similares, afastaram a necessidade de comprovação exaustiva da execução de obras musicais para fins de cobrança, reconhecendo a validade da estimativa baseada em regulamento interno aprovado em assembleia das associações de gestão coletiva.

Contrarrazões no ID 29939533.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O acórdão impugnado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão relativa à ausência de comprovação mínima dos elementos objetivos que fundamentariam a cobrança pretendida pelo ECAD. Destacou-se, com base no conjunto probatório, que o demonstrativo de débito apresentado consistia em documento de natureza unilateral, desprovido de documentos hábeis a demonstrar, de maneira objetiva, os parâmetros da cobrança — como o número de participantes, área sonorizada, estrutura do evento, bilheteria ou receita bruta efetiva.

O simples apontamento da existência de documentos com a nomenclatura "Coleta de Dados" ou "Memória de Cálculo" não possui o condão de infirmar o entendimento adotado, se tais documentos não lograram demonstrar, de forma eficaz, a correspondência dos valores cobrados aos critérios regulatórios — o que, na convicção deste Colegiado, não restou suficientemente evidenciado nos autos.

Ademais, o acórdão enfrentou expressamente a necessidade de que a parte autora se desincumbisse do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ressaltando que, embora a arrecadação seja atividade legalmente atribuída ao ECAD, a efetivação judicial da cobrança exige o mínimo de demonstração da base de cálculo aplicada, sob pena de afrontar o contraditório e a ampla defesa.

Quanto ao argumento de que o usuário deveria fornecer os dados sobre as obras executadas e receita bruta do evento, ainda que haja previsão legal que imponha obrigações aos usuários, a ausência de tais informações não autoriza, automaticamente, a procedência da cobrança com base em estimativas unilaterais não comprovadas.

Neste ponto, importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a legitimidade do ECAD para efetuar cobranças com base em parâmetros definidos por seus regulamentos internos, exige, todavia, que tais critérios estejam minimamente demonstrados nos autos, conforme expressamente consignado nos julgados citados no próprio acórdão embargado (v.g., AREsp 815.730/MT e AgInt no AREsp 1.588.993/SP).

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025